Tribunal: TJES
Processo: 0003222-79.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003222-79.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISSON THIAGO DO CARMO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.REFORMA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O pleito que almeja o reconhecimento da benesse prevista no §4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06 não merece prosperar, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no dispositivo supracitado, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. A substituição pleiteada só pode ser concedida caso sejam preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, assim sendo, o Recorrente reincidente não faz jus ao pleito.

3. O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003222-79.2021.8.08.0021

APELANTE: DEIVISSON THIAGO DO CARMO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DEIVISSON THIAGO DO CARMO AMARAL em face da sentença de fls. 46/49, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, art. 307 do Código Penal e art. 306, §1º, II, da Lei 9.503/97.
Em suas razões recursais às fls. 60/73, o Recorrente requereu a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e a redução da pena de multa aplicada. Por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do art. 44 do CP.

Conforme se extrai da denúncia, no dia 20 de Junho de 2021, em Guarapari, Policiais Militares foram acionados para averiguar uma colisão entre veículos. Ao chegarem ao local indicado, encontraram o veículo Fiat Siena, de placa HWL-1927, que foi abandonado pelo condutor no local. Realizadas buscas dentro do automóvel, encontraram uma sacola contendo algumas buchas de maconha. De acordo com o narrado, testemunhas que estavam no local informaram que o veículo seria do Recorrente, bem como indicaram a residência do nesmo.

Na sequência, os policiais encontraram o Recorrente, que aparentava estar sob efeito de alcool e drogas. Realizadas buscas em sua residência, encontraram mais 12 buchas de maconha, uma balança de precisão e a quantia de de R$714,00 (setecentos e quatorze reais) em espécie, já no terreno baldio ao lado da residência encontraram 02 tabletes e 01 invólucro grande, ambos de maconha. Por fim, ressaltaram que no ato da prisão, o acusado se identificou como Jonathan Ericks do Camo Amaral.

Realizada a instrução processual, o Recorrente foi condenado na forma como descrita relatada e agora busca a redução da pena mediante o benefício do tráfico privilegiado. Acontece que a norma exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa,
sendo cumulativos
tais requisitos.
No caso dos autos, estamos diante de sentença condenatória com registro expresso da não concessão da benesse
em razão da reincidência do Recorrente
. Logo, não tendo havido em seu recurso apresentação de fatos que indiquem equívoco por parte do Magistrado sentenciante ou outro erro que possa fulminar sua reincidência, não há como acolher sua pretensão.
Pelas mesmas razões, é impossível acolher a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que o artigo 44 do Código Pena assim dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II– o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente

Assim, "Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I, II e III, do CP; seja em razão de o quantum da reprimenda ser superior a 4 (quatro) anos, seja em virtude da reincidência ou, ainda, da presença de circunstância judicial desfavorável, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base" (AgRg no HC n. 773.381/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Por fim, quanto à pretensão de redução da pena pecuniária imposta, identifico que a reprimenda não apresenta exorbitância e foi estabelecida em patamar compatível com a pena corpórea e no menor patamar possível de fixação dos dias-multa. Fora isso, é de competência das execuções penais promover qualquer cognição mais aprofundada acerca da situação econômica do Recorrente, não sendo o momento processual adequado à apreciação do pedido. Nesse sentido:

O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 065180007752, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.